Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-31.2022.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO MARAFON 02343763178 - CNPJ: 34.530.021/0001-30 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0143-79 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000612-31.2022.8.11.0045

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente:

CARGILL AGRÍCOLA S.A

Recorrido:

RENATO MARAFON

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA PARA DESCARREGAMENTO DE CARGA.
EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI.
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. DIÁRIAS DEVIDAS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar
de ilegitimidade ativa arguida pelo Recorrente com fundamento na ausência de registro do Autor perante a ANTT, de modo que não preenche os requisitos exigidos pela Lei nº 11.442/2007.

2.

A ilegitimidade ativa alegada não merece acolhimento, pois como transportador do produto, o recorrido tem o direito de reclamar o seu direito, e é de conhecimento público que, sem o registro mencionado acima, o motorista, ora recorrido, nem realizaria o carregamento dos grãos, o que não foi o caso dos autos. Ademais verifica-se que o recorrido é proprietário do veículo utilizado para realização do frete, observados os requisitos do art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.442/2007.

3.

Trata-se de ação indenizatória proposta em face de CARGILL Agrícola S.A em que o Autor postula pelo recebimento de diárias ante a demora injustificada da empresa Recorrente em realizar o descarregamento da carga contratada.

4.

O Recorrido comprova que foi admitido pela Recorrente para efetuar a descarga da mercadoria no dia 06/12/2021 às 07h00min, contudo, permaneceu durante todo o período aguardando o descarregamento, o que somente ocorreu no dia 13/12/2021 às 09h38min (id nº 137972678), ocasionando uma espera de aproximadamente 170 horas.

5.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

6.

Dessa forma, se há efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento da mercadoria que transportava, a empresa deve efetuar o depósito da quantia referentes às diárias, pelo período em que o caminhão permaneceu parado no pátio aguardando a desembarque da carga, valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei nº 11.442/2007.

7.

Ressalte-se ainda que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

8.

Deste modo, considero que o julgador analisou de modo detalhado cada argumento e reconheceu o direito do autor a receber o valor total de R$ 10.032,00 (dez mil e trinta e dois reias).

9.

Do mesmo modo, correta a sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório, uma vez que o mero descumprimento contratual não gera o dever de indenizar, no caso em apreço não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial.

10.

Nestas circunstâncias, no que concerne à condenação a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022